Tribunal: TJES
Processo: 0000753-85.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-85.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVES FERREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000753-85.2019.8.08.0003

EMGTE
:
IVES FERREIRA MIRANDA

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
TRÁFICO PRIVILEGIADO – INEXISTENTE – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ACONDICIONAMENTO DAS PLANTAS –
ART.. 42 DA LEI DE DROGAS – PROPORÇÃO – INEXISTÊNCIA – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS – PREVISÃO NORMATIVA RESPEITADA – CONFISSÃO – PROPORÇÃO ESTABELECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA
-

R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Extrai-se do julgamento a análise das provas quanto ao acondicionamento, refrigeração e preparo das substâncias, a luz do ordenamento legal, afastando-se a figura do tráfico privilegiado. Omissão não verificada
.

2.
Descabe a pretensão de vincular a norma do art. 42 da Lei de Drogas aos preceitos da atenuante e agravante do Código Penal, já que não o fez qualquer menção o legislativo.

3
.
A confissão atenua a pena no delito de tráfico quando, conforme dispõe a redação da súmula 630 do STJ, o agente assume a traficância.

4. Havendo o magistrado singular acolhido o depoimento prestado pelo agente na fase policial como suficiente para o deslinde do feito, ainda que rejeitado a imputação de tráfico em juízo, aplica-se a proporcionalidade disposta pela interpretação jurisprudencial.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000753-85.2019.8.08.0003

EMGTE
:
IVES FERREIRA MIRANDA

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em sede de Apelação opostos pela Defesa de IVES FERREIRA MIRANDA em razão do acórdão constante no evento de número 5817829, que, nos autos da apelação em sede de Ação Penal deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL negou provimento ao apelo manejado.

A Defesa,
através da peça d
o evento de
6033471
, aduz
foi omisso o julgado no que concerne a violação aos termos do art. 42 da Lei de drogas, aplicando majoração indevida; deve ser fixada a confissão na proporção de 1/6 e, por fim, que deve ser reconhecida a incidência do tráfico privilegiado, pois não esclarecidas as medidas em fatos concretos
.

Em
contrarrazões
há requerimento de
não
provimento d
o r
ecurso

p
ela Procuradoria de Justiça
.

Embora a defesa tenha adjetivado o julgamento de omisso, entendo, no sentido de demonstrar a incoerência do vício apontado transcrevendo em partes, aquelas apontadas pela defesa e que fazem parte do julgamento.

Primeiramente, consta expressamente no voto condutor que:

Invertendo a ordem adotada pela defesa quanto aos temas apresentados, observo que no contexto dos autos, sustenta a defesa a incidência da figura do tráfico privilegiado posto ser o mesmo primário e não dedicado a atividades criminosas ou integrante de alguma organização para tal fim.
Entretanto, extraio dos autos que o plantio de elevada quantidade de pés para preparo da substância conhecida como maconha, aliado a todas as medidas adotas para a aquisição, plantio, cuidado e gastos para 300 (trezentos pés de maconha), não se demonstra presente, como bem concluiu a sentença, a figura do tráfico privilegiado
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATOS ATÍPICOS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. 4. 5.
Por fim, no tocante à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ficou demonstrado que as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão - modus operandi - não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas
. 6. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.259.388/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Longe de abraçar a perspectiva aventada pela defesa de que não restou demonstrado nos autos a base concreta para afastar a figura do tráfico privilegiado, certo que a logística, para além da normalidade, não se revela singela no cultivo e preparo da quantidade apreendida.
E não se trata de ilação, mas de fato extraído dos conhecimentos sociais,
inclusive porque os mais de 300 pés de maconha estavam acondicionados dentro de 03 (três) estufas,
inclusive com sistema de refrigeração

(fotos contidas nos autos às fls.70/80)
. Assim, não vislumbro a suposta omissão na análise empreendida.

De igual modo, embora entenda quase que desnecessário já que a própria peça da defesa expôs que não há disposição literal quanto a margem de análise extraída da redação do art. 42 da Lei de Drogas e, neste sentido, entendo que a pretensão de se equiparar às circunstâncias agravantes e atenuantes, no que tange a proporção, é afastar-se ainda mais da intenção do legislador que a vinculou, com maior proximidade, as circunstâncias judiciais, embora, como dito, em nenhum momento há vinculação legal a essa situação.

E, desta forma, entendo que a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas na fixação da pena se deu de forma a assimilar,
com preponderância aos vetores do art. 59 do CP
, a convergência da significativa quantidade de substância apreendida pois, conforme demonstrado no Inquérito Policial, transitava o quantitativo entre 300 a 500 pés, acondicionados dentro de 03 (três) estufas.

Em última análise, me debruço sobre a proporção aventada pela defesa no que atinge a confissão.

Primeiramente, ostenta peculiar análise a confissão na figura do tráfico, posto que assim dispõe a súmula 630 do STJ ao afirmar:

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Trago ao contexto dos presentes embargos que o acusado em juízo assim declinou sobre os fatos:

que o plantio é para o seu consumo, mas não ia consumir os 80 pés, mas não chegou a comercializar; que não conhece as testemunhas inquiridas ou por inquirir, nada tendo a alegar contra qualquer uma delas; que os pés de maconha estavam dentro da sua propriedade; que tem absoluta certeza que o sítio é da sua mãe; que é a primeira vez que transgride nessa área e estava sozinho; que não tinha cliente, mas iria procurar; que no caso da cannabis, é uma mercadoria que não se tem muita dificuldade pra encontrar comprador; que tem a alegar em sua defesa que nunca traficou droga, que nunca vendeu uma, grama;

A defesa em sua totalidade invoca a figura do usuário, afastando-se da previsão da Súmula mencionada que dispõe ser a confissão somente acolhida quando o agente assume a traficância, o que, dentro do caso concreto, não há espaço para sua incidência.

Entretanto, reconhece o magistrado a existência da traficância, considerando o depoimento do recorrente no Inquérito Policial onde fixou a sua relevância no contexto probatório, embora nos autos este tenha se mostrado irrelevante.

Neste sentido, entendo por acolher a tese defensiva quanto a confissão e a proporcionalidade fixada na jurisprudência em 1/6 (um sexto). Assim, tomando a regularidade da pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, deve ser atenuada pela confissão para ser estabelecida no patamar final de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, eis que inexistem outras causas legais a serem observadas
.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

03.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)